Tribunal: TJES
Processo: 5005858-41.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005858-41.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO BRILHANTE FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
I
SS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. CONTRATO DE NATUREZA MISTA.
BAIXA DA INSCRIÇÃO. CAUSALIDADE. DEVER DO CONTRIBUINTE. PROTESTO APÓS PEDIDO DE BAIXA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Q
uanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.
2.
Acerca do fato gerador do ISS, o art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003 prevê que referido imposto
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
. Da simples leitura da referida norma, é possível extrair que a manutenção da inscrição
ou, em outras palavras, a ausência do seu cancelamento, por si só, não configura o fato gerador do ISS, que se perfectibiliza com a prestação de serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.
3.
O entendimento desta e. 1ª Câmara Cível é no sentido de que, apesar da procedência dos pedidos, os ônus da sucumbência deveriam ser arcados pelo apelante, tendo em vista que deu causa à propositura da demanda
por não ter procedido à devida baixa do referido cadastro
.
4.
Entretanto, a hipótese dos autos possui a peculiaridade de que o protesto da indigitada CDA, contra a qual os pedidos se voltaram, somente ocorreu após a Administração Pública ter a ciência do pedido de baixa da inscrição, conduta que deu causa à propositura da presente ação, motivo porque o Município de Aracruz deve arcar com os ônus da sucumbência.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005858-41.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO BRILHANTE FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: CLEI FERNANDES DE ALMEIDA - ES8783-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexistência do crédito tributária à CDA nº 62/2013 e, por conseguinte, o cancelamento do respectivo protesto. Entretanto, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade, por não ter promovido a baixa da sua inscrição.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente
recurso
encontra-se em apurar
quem deve arcar com os ônus da sucumbência
. Pois bem.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Acerca do fato gerador do ISS, o art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003 prevê que referido imposto
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
.

Da simples leitura da referida norma, é possível extrair que a manutenção da inscrição
ou, em outras palavras, a ausência do seu cancelamento, por si só, não configura o fato gerador do ISS, que se perfectibiliza com a prestação de serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

O entendimento desta e. 1ª Câmara Cível é no sentido de que, apesar da procedência dos pedidos, os ônus da sucumbência deveriam ser arcados pelo apelante, tendo em vista que deu causa à propositura da demanda
por não ter procedido à devida baixa do referido cadastro
.
1

Entretanto, a hipótese dos autos possui a peculiaridade de que o protesto da indigitada CDA, contra a qual os pedidos se voltaram, somente ocorreu após a Administração Pública ter a ciência do pedido de baixa da inscrição, conduta que deu causa à propositura da presente ação, motivo porque o Município de Aracruz deve arcar com os ônus da sucumbência.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO

p
ara inverter os ônus da sucumbência.

É como voto.

1
(Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0033249-80.2014.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.